Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSO DIREITO DE VISITAS PATERNO. REVOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS DIAS DE CONVIVÊNCIA NÃO USUFRUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese tenha havido o impedimento temporário de convivência paterna, evidencia-se que este se deu em cumprimento de uma ordem judicial, sem abuso, ilegalidade ou teratologia, sendo ato lícito que nao gera direito a compensação ou indenização.

2. Conforme preceitua o art. 296 do CPC a decisão que antecipa os efeitos da tutela pode ser modificada a qualquer tempo, bem como revogada. A revogação superveniente da tutela de urgência, devido à sua própria natureza precária, opera efeitos ex tunc, ou seja, retroage ao momento de sua concessão, logo, não tem o condão de gerar o dever de indenizar.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.